Tribunal: TJDFT
Processo: 0719766-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FALSIFICAÇÃO DE SINAL PÚBLICO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO. INSURGÊNCIA CONTRA PONTO SEM SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDA. PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO. LAPSO NÃO ULTRAPASSADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA DA RÉ. AUSÊNCIA DE COLHEITA DE PADRÕES GRAFOTÉCNICOS DO RÉU. NEMO TENETUR SE DETEGERE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA EXAURIENTE. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E CONCATENADA. MÉRITO. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA. NATUREZA FORMAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CABIMENTO. CONCESSÃO DE ANPP. MATÉRIA JÁ EXAMIANDA. RECUSA JUSTIFICADA E MANTIDA. SENTENÇA INALTERADA.
I. Caso em exame
1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória pelos crimes de falsificação e uso de documento falso. O recurso da ré é conhecido integralmente. O apelo do réu é conhecido apenas em parte, pois lhe falece interesse recursal ao se insurgir contra a valoração de circunstâncias judiciais já fixadas no patamar mínimo. Os apelantes buscam a reforma da decisão, arguindo a prescrição, nulidades processuais e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas.
II. Questão em discussão
2. Há 4 (quatro) questões centrais em discussão: (i) saber se a pretensão punitiva estatal foi alcançada pela prescrição; (ii) saber se as preliminares de cerceamento de defesa – pela não produção de prova grafotécnica no corréu – e de nulidade da sentença por vício de fundamentação devem ser acolhidas; (iii) saber se o acervo probatório é robusto e suficiente para demonstrar a autoria e o dolo de ambos os réus na prática dos crimes contra a fé pública; e (iv) saber se são cabíveis os pleitos subsidiários de desclassificação do delito e de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
III. Razões de decidir
3. Não há que se falar em prescrição, pois não transcorrido o lapso temporal previsto no art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos. As preliminares também são afastadas, pois o direito ao silêncio e a não autoincriminação (nemo tenetur se detegere) impede que o réu seja compelido a fornecer padrões grafotécnicos, e a sentença se encontra devidamente fundamentada, tendo examinado de forma exauriente toda a matéria fática e jurídica.
4. A materialidade e a autoria delitiva de ambos os réus estão solidamente comprovadas. A ré, como principal beneficiária do esquema, demonstrou pleno conhecimento da fraude ao praticar atos incompatíveis com a boa-fé, como o ajuizamento de ação de despejo com base no documento que sabia ser falso. O réu, por sua vez, teve participação consciente e indispensável ao comparecer ao ofício de notas para reconhecer sua firma no contrato fraudulento, viabilizando a continuidade da empreitada criminosa.
5. Os crimes contra a fé pública são de natureza formal, consumando-se com a simples utilização do documento sabidamente falso, independentemente da obtenção de vantagem. O acervo probatório é robusto para a condenação de ambos os réus nos termos da denúncia, não havendo espaço para a absolvição ou para a desclassificação da conduta para o tipo de falsa identidade. O pedido de ANPP, por sua vez, é incabível, pois a recusa do Ministério Público foi devidamente homologada pela instância de revisão competente.
IV. Dispositivo
6. Apelação da ré conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. Apelação do réu parcialmente conhecida e, na parte conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIII; CP, arts. 69, 109, 296, II, § 1o, I, 298, 304 e 307; CPP, art. 28-A.